Tribunal: TJMT
Processo: 1002475-60.2020.8.11.0055
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002475-60.2020.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TASSIANE AGNES DETOFFOL - CPF: 026.416.881-07 (EMBARGADO), LUIZ OTAVIO PAIM - CPF: 033.461.551-88 (ADVOGADO), DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - CNPJ: 07.625.119/0001-07 (EMBARGANTE), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), DANIEL BIJOS FAIDIGA - CPF: 216.196.818-11 (ADVOGADO), DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - CNPJ: 07.625.119/0001-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – ENFRENTAMENTO EXPRESSO E SUFICIENTE DO TÓPICO ALUSIVO AO DANO ESTÉTICO - MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não caracteriza omissão, para fins de interposição do recurso de embargos de declaração, ainda que com intuito de prequestionamento, o enfrentamento expresso da tese recursal, com a adoção de entendimento desfavorável aos interesses do recorrente.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto pela
DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA,
contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, de modo a deferir o pedido de indenização por danos estéticos, fixada em R$ 10.000,00.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão em relação a fato amplamente discutido e comprovado em sentença, que consistiria na inocorrência de danos estéticos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A decisão embargada não padece de omissão.

É certo que a omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes (art. 1.022, II do CPC).

No caso, o voto condutor do acórdão analisou expressamente a tese de dano estético e os argumentos que a tangenciam, consignando que, nestes autos, as fotografias apresentadas junto à petição inicial, especialmente aquelas constantes do id. 97892989, páginas 11 e 12, demonstram que o acidente sofrido pela autora acarretou extensa e visível cicatriz em seu joelho esquerdo; modificação esta que se revelou suficiente para a configuração do abalo extrapatrimonial em questão.

Por outro lado, a tese de que o dano estético depende da demonstração do potencial incapacitante da lesão é desprovida de respaldo teórico e jurisprudencial, esbarrando na suficiente argumentação tecida no voto vencedor, que revela, uma vez mais, a o expresso enfrentamento realizado na decisão impugnada.

Assim, a decisão impugnada
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide e enfrentou expressamente os dispositivos legais tidos como ignorados; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses da embargante.

Portanto, inexiste omissão a respeito de ponto sobre o qual devesse se debruçar oficiosamente ou a requerimento dos litigantes, como indica o art. 1.022, II do CPC.

Como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.”

(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021